Tribunal: STF
Processo: AP 1923
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de RUAN KLEITON RIBEIRO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    No dia 15/7/2024, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itajubá/MG informou descumprimento das medidas cautelares impostas a RUAN KLEITON RIBEIRO, especificamente no tocante à perda da comunicação por descarga total de bateria e à área de inclusão, nos dias 16/6/2024, 17/6/2024 e 9/7/2024 (Petição STF nº 87.526/2024).



    Intimada, em 1º/8/2024, a Defesa apresentou justificativa nos seguintes termos (Petição STF nº 93.852/2024):



    “Tais ocorrências se deram em razão de tragédia ocorrida na residência do requerente na madrugada do dia 14/06 (sexta-feira) para o dia 15/06 (sábado), onde um dos cômodos incendiou devido a falha elétrica. 



    A família acordou com fumaça em toda a residência.



    O cômodo incendiado é o local em que o requerente faz serviços eventuais (bicos) como técnico de manutenção de aparelhos eletrônicos.



    Foi um grande susto, considerando que o requerente é casado, sua esposa está grávida de 11 semanas e eles têm uma filha com 1 ano e 6 meses. 



    Em razão do ocorrido, no dia 16/06 (domingo) o requerente tentou fazer o boletim de ocorrência, mas não conseguiu fazê-lo, pois passou o dia limpando o local. Em razão de toda a confusão, acabou deixando de carregar o aparelho de monitoração. No dia 17/06 (segunda-feira), novamente se dirigiu a delegacia para fazer a ocorrência depois de seu expediente de trabalho, conforme demonstra o documento abaixo: (…)



    Certo é, que tanto a descarga na bateria, quanto a violação do perímetro, se mostram como circunstâncias isoladas no cumprimento das medidas cautelares impostas e foram da necessidade de comparecer à delegacia de polícia responsável pela lavratura da ocorrência policial. Na delegacia, demorou para ser atendido e acabou passando do horário para chegar em casa. 



    Assim que chegou em casa, ligou para a central para informar o atraso e se justificar, quando foi orientado a aguardar a audiência de justificação, conforme se infere do áudio em anexo. No áudio é possível verificar que após 3 tentativas, o requerente conseguiu falar com um agente da central de monitoração. 



    Isso demonstra que o ora justificante se preocupa com o cumprimento das medidas impostas e que as violações foram fruto de circunstâncias pontuais e de força maior. 



    No último dia 9 de julho, o requerente se atrasou para chegar em casa em razão de demandas fora da rotina determinada pelo seu trabalho, conforme destaca a declaração abaixo: (…)



    O justificante é técnico em eletrônica e além dos serviços eventuais em sua residência, também trabalha de forma autônoma para empresas de instalações elétricas. 



    No dia 9, especificamente, houve uma demanda de caráter emergencial, em que os serviços executados ultrapassaram o tempo de expediente do justificante. 



    Nesse sentido, demonstrado que não houve intenção deliberada para o descumprimento das medidas cautelares impostas, é que se requer o acatamento integral das justificativas ora apresentadas.” 



    O réu RUAN KLEITON RIBEIRO juntou aos autos fotos do incêndio, caderneta de gestante, boletim de ocorrência, bem como uma declaração do trabalho emergencial que acarretou em seu atraso (eDoc. 35). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, o réu violou as medidas cautelares impostas por descarga total de bateria e violação da área de inclusão, nos dias 16/6/2024, 17/6/2024 e 9/7/2024 (Petição STF nº 87.526/2024).



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas. 



    No entanto, trata-se de hipóteses isoladas, sem ocorrências anteriores ou reiteração posterior, com justificativa plausível apresentada pela Defesa, devidamente acompanhada da documentação comprobatória, quais sejam, fotos do incêndio, boletim de ocorrência, bem como uma declaração do trabalho emergencial que acarretou em seu atraso (eDoc. 35). 



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, em caso de descumprimento das medidas cautelares impostas, possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itajubá/MG, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente